Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702927-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 178 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: JOSMAILTON DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: JOANA DARCK PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 178 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n.o 0706252-14.2021.8.07.0020, movida em desfavor de JOANA DARCK PEREIRA DO NASCIMENTO, declarou nula a planilha apresentada e indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, concedendo prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para colacionar planilha atualizada do débito – deduzido o valor penhorado –, sob pena de extinção pelo pagamento. Na oportunidade, determinou a expedição de ofício à instituição financeira para transferir o montante constrito para a conta indicada (ID 113616692, origem). Em suas razões (ID 32350110), narra cuidar-se de ação visando à execução de Termo de Acordo e Confissão de Dívida – celebrado com a executada em 06 de outubro de 2020, em decorrência da falta de pagamento de taxas condominiais –, tendo em vista o inadimplemento em relação a 15 (quinze) parcelas da avença. Aduz não terem sido incluídas na exordial as prestações vincendas do acordo, as quais foram discriminadas em petição própria, após a intimação do exequente para se manifestar sobre a penhora efetivada nos autos originários. Sustenta que as referidas parcelas – vencidas ao longo da lide – foram inseridas no cálculo em razão da aplicação da cláusula segunda do título exequendo, que prevê o vencimento antecipado de todas as prestações faltantes, acrescidas de juros, multa e honorários advocatícios. Ressalta o caráter de trato sucessivo das obrigações condominiais, atraindo a aplicação do art. 323 do Código de Processo Civil, que torna plenamente possível a inclusão das parcelas vencidas e vincendas na execução até a satisfação da obrigação, desde que se tratem de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para incluir no montante exequendo as parcelas vincendas descritas na planilha apresentada nos autos originários. Preparo comprovado nos IDs 32350111 e 32350113. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declarou nula a planilha apresentada e indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, concedendo prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para colacionar planilha atualizada do débito – deduzido o valor penhorado –, sob pena de extinção pelo pagamento (ID 113616692, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a urgência do pleito, pois o Juízo a quo determinou a juntada de planilha atualizada do débito – desconsiderando os valores pretendidos pelo exequente – no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de extinção do feito. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender o curso do processo de origem até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Dispenso informações. À agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator